Tribunal: TJSP
Processo: 1500636-78.2022.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxa de Licença – Exercícios de 2017 e 2021 – Extinção com fulcro no artigo 485, III, do CPC – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.